Tribunal: TJSP
Processo: 1029676-49.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029676-49.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO-SP, é embargado SEIZI MORI DROGARIA EIRELI -
DROGARIA MIGUELÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1029676-49.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 32841 - Ribeirão Preto
2
VOTO No. 32841
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1029676-49.2019.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADA: SEIZI MORI DROGARIA EIRELI
DROGARIA
MIGUELÓPOLIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto -
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida
Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado
pela E. Turma Questões suscitadas devidamente enfrentadas
e apreciadas Observância dos limites traçados pelo Estatuto
Processual Civil - Devolução de matéria devidamente
apreciada no V. Aresto impugnado Ausência das situações
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Inconformismo da parte que deverá ser externado em via
recursal própria e adequada Embargos declaratórios com
nítido caráter infringente V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de V.
Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação.
Alega a embargante (fls. 01/11), em síntese, que o V. Aresto
em apreço é omisso, pois não apreciou as seguintes questões relevantes: (i)
é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte urbano no âmbito
municipal, instituída pela Lei Complementar no. 998/00; (ii) presta
relevantes serviços públicos e não explora atividade econômica; (iii) não
há prova nos autos de que distribui dividendos entre acionistas e persegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1029676-49.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 32841 - Ribeirão Preto
3
lucro; e (iv) recentes decisões reconhecem a legalidade das autuações. A
matéria deve ser objeto de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o V. Acórdão nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos
declaratórios.
Respeitado o convencimento da embargante, o presente
recurso é inapto para determinar a retomada da discussão do tema de fundo
do recurso de apelação, o qual foi julgado de acordo com a convicção desta
C. Câmara sobre o direito que lhe foi submetido à apreciação.
No caso em apreço, o V. Aresto apreciou todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não existe
nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, tampouco responder
cada um deles. Aliás, também é desnecessária a citação, no julgado, de
dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes.
Como cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter
infringente, sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento contrário apenas aplica-se a casos de manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1029676-49.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 32841 - Ribeirão Preto
4
equívoco, o que não se verifica neste caso, pois a decisão colegiada foi
proferida em perfeita consonância com a convicção da E. Turma.
Nesse sentido:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ
90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638).
Ademais, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo para
fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições
ou obscuridades no julgado, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O E. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em
questão:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1029676-49.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 32841 - Ribeirão Preto
5
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o
acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria
submetida à apreciação da Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a provocar o
reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos
com o fim de prequestionamento, devem ser observados os parâmetros do art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p.
180);
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade ou contradição”; ou “for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o pretexto de omissão,
visam, em verdade, ao reexame do juízo de admissibilidade do recurso especial
interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa
referência ao dispositivo de lei tido como violado (EREsp no. 155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1029676-49.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 32841 - Ribeirão Preto
6
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ 15/12/2003, p. 409).
Nas palavras do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho: “(...) Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material existente no julgado. Ressalte-se, por oportuno, que
esta Corte admite a atribuição de efeitos infringentes a Embargos
de Declaração apenas quando o reconhecimento da existência de
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
acarretar, invariavelmente, a modificação do julgado, o que não
se verifica na hipótese em tela (...)” (EDcl no AgRg no REsp
1196915/RJ, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe
28/08/2019).
Em outro precedente, o E. STJ decidiu que: “(...)
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente (...) Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de
forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou
erro material (...)” (EDcl no REsp 1724544/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019).
In casu, não se vislumbra nenhum vício no V. Aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1029676-49.2019.8.26.0506/50000 - Voto no. 32841 - Ribeirão Preto
7
impugnado, consoante a regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
vigente, já que foi proferido de acordo com o convencimento desta C.
Câmara, de modo que a embargante deverá se valer da via recursal própria
para obter a alteração do que se decidiu unanimemente.
Por fim, para os devidos fins de direito, a matéria em exame
devolvida pela embargante em seus aclaratórios fica prequestionada,
prevalecendo para todos os efeitos de direito o V. Aresto tal como lançado,
que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
É o que se decide.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..